Tribunal: TJES
Processo: 5019696-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019696-64.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRAMINEX BRASILEIRA DE MARMORE EXPORTADORA S/A
AGRAVADO: ELIZABETH RIBEIRO DA SILVA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO INTUITO REFORMISTA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. MULTA DO § 2º DO ART. 1.026 DO CPC. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença de ação indenizatória ajuizada em 1998, rejeitou embargos de declaração opostos pela executada e aplicou multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, por considerá-los manifestamente protelatórios, após o juízo ter anulado a fase executiva anterior por vício de intimação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a oposição de embargos de declaração para veicular matérias de defesa de mérito, após decisão que reconheceu nulidade processual e devolveu prazo à parte, configura intuito manifestamente protelatório a justificar a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A decisão que acolheu a nulidade da intimação e determinou a renovação dos atos processuais restituiu à parte o status quo ante, tornando as alegações sobre inércia da exequente e ausência de planilhas matérias de defesa a serem deduzidas na nova fase de cumprimento de sentença.

4)
A utilização de embargos de declaração para rediscutir o mérito da execução ou antecipar defesas típicas de impugnação, em face de decisão que se limitou a sanar vício formal, revela inadequação técnica e abuso do direito de recorrer.

5)
O manejo de aclaratórios desprovidos de omissão, contradição ou obscuridade interna retarda injustificadamente a marcha processual de litígio que tramita há mais de duas décadas, violando o princípio da duração razoável do processo previsto no inciso LXXVIII do art. 5º da CF/88.

6)
A conduta de obstruir a retomada do curso procedimental com recursos manifestamente incabíveis atrai a incidência da penalidade pecuniária estabelecida no § 2º do art. 1.026 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Configura intuito manifestamente protelatório a oposição de embargos de declaração que buscam rediscutir o mérito ou antecipar matérias de defesa após decisão que apenas reconheceu nulidade processual e devolveu prazos à parte.

2. A interposição de recurso com nítido caráter infringente e sem o apontamento de vícios reais de integração autoriza a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, inciso LXXVIII; CPC, arts. 280, 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5007149-26.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, o processo de origem alude a ação indenizatória por acidente de trânsito ajuizada em 1998.

Após longa tramitação, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença, sobrevindo decisão de liquidação em fevereiro de 2022.

Em janeiro de 2023 o juízo
a quo
reconhecera a
nulidade da intimação
da executada quanto ao teor da sentença de liquidação, determinando a renovação do ato e a devolução do prazo,
in verbis
:

“Sem mais delongas, amparado no art. 280 do CPC, acolho a nulidade suscitada às fls. 902/905 para
anular o despacho de fl. 898, que deu início a fase de cumprimento da sentença, bem como dos atos dele subsequentes
.

Via de consequência, determino a Secretaria da Vara que repita a intimação da requerida/executada Braminex da sentença de fls. 867/870, devem desta feita ser realizada em nome de seus novos advogados, Drs. André Severiano Charra Espíndola (OAB/ES nº27.092) e Messias Ferreira de Souza (OAB/ES nº19.422), observado o disposto no art. 356 do Tomo I do Código de Normas da CGJ/ES”.

Ato contínuo, a agravante opôs aclaratórios alegando contradição acerca da necessidade de extinção do feito em face de
Elizabeth Ribeiro da Silva
, bem como a existência de

omissão quanto aos honorários sucumbenciais.

A decisão hostilizada rejeitou os embargos e aplicou a multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC, por entender que
a parte pretendia rediscutir mérito e procrastinar o feito
:

“A decisão embargada foi clara ao anular integralmente a fase processual por vício, oque, por consequência lógica, retorna as partes ao status quo ante, ou seja, ao momento imediatamente anterior ao início do cumprimento de sentença. A anulação de todos os atos subsequentes foi uma medida que visou garantir o devido processo legal, e não uma contradição.

As alegações sobre a suposta inércia da exequente Elizabeth, a comprovação de despesas ou a ausência de planilhas de débito são questões de mérito da própria execução.

Tais matérias foram atingidas pela nulidade decretada e deverão ser analisadas e debatidas na nova fase de cumprimento de sentença a ser devidamente instaurada, não constituindo omissão ou contradição do julgado que se limitou a anular o procedimento viciado.

O que se verifica é a nítida intenção da embargante de rediscutir o mérito da decisão, buscando conferir efeito infringente ao recurso, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios”.

No caso, observa-se que a estratégia processual adotada pela agravante, ao manejar embargos de declaração contra a sentença de liquidação após o reconhecimento de nulidade processual que lhe restituiu o prazo, revelou-se inadequada e desprovida de fundamento técnico apto a ensejar o saneamento via aclaratórios.

Com efeito, as questões veiculadas nos embargos são típicas matérias de defesa de mérito ou questões preliminares a serem arguidas em momento oportuno, não se tratando de omissões ou contradições internas da sentença que pronunciou a nulidade da fase processual por ausência de intimação dos advogados.

A oposição de embargos manifestamente incabíveis para veicular matéria de defesa é impertinente e prejudica a retomada do curso processual, havendo indícios de abuso do direito de recorrer.

A título de observação, impende destacar que o Poder Judiciário deve primar pela duração razoável do processo (inciso LXXVIII do art. 5º da CF/88), não sendo admissível que manobras processuais perpetuem indefinidamente a satisfação do litígio que já perdura por mais de duas décadas.

Assim, os embargos não guardam sintonia com as hipóteses de cabimento e buscam retardar o feito e a satisfação do crédito, a atrair a multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC:

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

[...]

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

A jurisprudência alberga tal entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007149-26.2024.8.08.0000 AGRAVANTE: WALTER DE AGUIAR FILHO AGRAVADA: DA VINCI ENGENHARIA S/A RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO CORRIGIDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O demonstrativo de débito inicialmente incorreto foi corrigido pela parte exequente antes da intimação do executado, restando plenamente esclarecido o valor devido, tanto pelo exequente quanto pelo magistrado. 4. O agravante foi intimado corretamente sobre o valor atualizado da dívida, não havendo justificativa razoável para a alegação de extinção do cumprimento de sentença por ausência de memória de cálculo. 5.
Os embargos de declaração opostos pelo agravante, reiterando questão já esclarecida nos autos sobre o demonstrativo de débito, configuram intuito manifestamente protelatório, atraindo a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A correção de erro material no demonstrativo de débito antes da intimação do executado não enseja a extinção do cumprimento de sentença. 2.
É protelatória a conduta de reiterar questionamentos já esclarecidos pelo Juízo em sede de embargos de declaração, o que atrai a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC
. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 524 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, EDcl 2977194-25.2011.8.13.0024, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 25/09/2024; TJSP, EDcl 1016312-19.2023.8.26.0005, Relª Desª Léa Duarte, j. 28/09/2024; TJDF, EMA 07229.91-54.2023.8.07.0000, Relª Desª Fátima Rafael, j. 29/08/2024. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50071492620248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Do exposto
,

e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.